Tribunal: TJMT
Processo: 1039500-70.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039500-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGINA SANTANA NOVAES - CPF: 005.367.711-03 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Deixo de conhecer do Recurso.. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Compulsando os autos verifica-se que não há se falar em ausência de dialeticidade, pois as razões recursais encontram-se claras no recurso "pleito de danos morais em razão de negativação indevida". No mérito, verifico que a sentença apenas confirmou a liminar de abstenção de negativação, entretanto, o nome da parte promovente foi efetivamente negativado. Assim, voto pela condenação da parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Vale destacar, ainda, que embora exista histórico de contas em sede de contestação, inexiste qualquer pagamento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência para
“a) ratificar a liminar de id. 96441606; b) determinar, de forma definitiva, que a reclamada cesse as cobranças e abstenha de proceder a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao credito relacionadas objeto da lide; c) indeferir os demais pedidos”.

Defende que
“No caso dos autos, a magistrada sentenciante decidiu que a Autora não fazia jus à indenização pleiteada, uma vez que não sofrera dano moral em face da inscrição indevida, já que as faturas e telas Print Screen apresentadas pela Recorrida são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes bem como a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pela inadimplência.

Da analise do citado comando legal, observa-se que para afastar o dano moral é imprescindível que haja a apresentação de contrato realizado entre as partes, pois as Telas apresentadas pela Recorrida não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral e apócrifos”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024